Tribunal: TJDFT
Processo: 0739999-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739999-51.2017.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: SERENA FRANCO MOREIRA, DENNYS DOUGLAS MOREIRA NEVES RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Decisão 1. Remessa necessária contra a sentença proferida pela 11a Vara Cível de Brasília que, em mandando de segurança com pedido de liminar interposto por Serena Franco Moreira em desfavor do Centro Educacional D’Paula EIRELI – ME, julgou o pedido procedente, confirmou a liminar e determinou a remessa à segunda instância para reexame, sob fundamento de que a sentença estava “sujeita ao duplo grau de jurisdição”. Sem custas nem honorários advocatícios (ID no 5457434). 2. Ausente de apelação das partes (ID no 5457435). 3. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Antônio Marcos Dezan, Exmo. Sr. Promotor de Justiça em substituição, manifestou-se pelo sobrestamento do reexame necessário até o julgamento final do IRDR 2018.00.2.005071-9 (ID no 6004123). 4. Em 9/9/2019, a então Relatora do feito, Exma. Sra. Desa. Nídia Corrêa Lima, determinou o sobrestamento do feito até a conclusão julgamento de mérito do IRDR 2018.00.2.005071-9 (ID no 11145761). 5. O feito foi redistribuído nos termos do art. 82, I do RITJDFT. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Em 20/12/2017, Serena Franco Moreira impetrou mandando de segurança com pedido de liminar em desfavor do Centro Educacional D’Paula – CEDEP para que a instituição de ensino efetuasse sua matrícula para se submeter as provas de conclusão do ensino médio supletivo em razão da aprovação no vestibular do curso de Direito do UNICEUB (ID no 5457406). 9. A medida liminar foi deferida (ID no 5457418). 10. A autora informou que a medida foi cumprida e pediu a confirmação da segurança com consequente extinção do feito por perda do objeto. Foi juntada declaração de conclusão do ensino médio (IDs no 5457424 e no 5457425). 11. Sobreveio sentença que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido. O feito foi encaminhado para esta instância para reexame (ID no 5457433). 12. Apesar do cumprimento da liminar e do pedido de extinção do processo, foi determinada a suspensão do feito até conclusão do julgamento de mérito do IRDR no 2018.00.2.005071-9 (ID no 11145761). 13. Atualmente a impetrante está com 21 anos, a matrícula na EJA foi deferida em 20/12/2017 e, em 29/1/2018, a parte informou que concluiu o ensino médio. O objeto da lide foi alcançado e não poderá ser modificado, uma vez que a sentença confirmou e estabilizou a liminar concedida. 14. O Distrito Federal não está no polo e o caso concreto não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 496 do CPC. 15. Informações complementares: ação proposta em 20/12/2017. Valor da causa: R$ 1.000,00. Sentença proferida em 15/5/2018. Sem custas e honorários advocatícios. Dispositivo 16. Não conheço a remessa cível em virtude de sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO